Tribunal: TJMT
Processo: 1066662-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066662-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUCAS FRANCISCO RAMOS CASARIN - CPF: 018.236.111-09 (RECORRENTE), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ESTACIONAMENTO. FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 272472850 - reclamação no 1066662-06.2024.811.0001 - 5o JEC da Capital
), que condenou a Recorrente ao pagamento de dano material (
R$ 6.902,00 -

seis mil novecentos e dois reais
) e dano moral

(
R$ 5.000,00 - cinco mil reais
).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática.

No caso, o Recorrido teria estacionado seu veículo Renault Duster Oroch, placa RHU1G39, cor branca, quatro portas, no estabelecimento comercial Recorrente, no dia 1/2/2024, relatando que ao retornar à sua residência, teria notado a ausência de seus pertences que estariam no interior do veículo, quando da parada noticiada.

Conforme registrado no boletim de ocorrência n.o 2024.33494 (
ID 272472433
), não foram constatados sinais de arrombamento no veículo.

- da prova produzida.

O Recorrido não produziu nenhuma prova em seu favor, além do B.O. (
declaração unilateral
), determinantes do direito pretendido:
- a existência dos pertences; - a permanência deles no interior do veículo quando da parada no estabelecimento comercial; - por fim, sinais de arrombamento/abertura forçada do veículo.
Precedentes. (
TJPR – 5a TR – RI no 0038643-76.2022.8.16.0182/Curitiba – rela. Juíza Camila Henning Salmoria – j. 5/2/2024 - DJe 6/2/2024
) e (
TJRS – 2a TR – RI no 50077447920228210017 – rel. Juiz José Luiz Leal Vieira – j. 3/4/2024 – DJe 10/4/2024
).

- do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
c)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e

diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025